Tribunal: STJ
Processo: 0025319-72.2020.8.13.0699
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105343 - MG(2025/0417883-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ AMERICO TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA

AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ.
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1abe5ef4-a857-4326-aeef-af15158e1ab9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105343 - MG(2025/0417883-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ AMERICO TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA

AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ.
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ AMÉRICO TEIXEIRA
DE ALMEIDA (e-STJ fls.
) contra decisão monocrática de e-STJ fls.
603/608
598/599,
proferida pelo Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que não conheceu do recurso
em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante sustenta que foi especificado não ser necessário o reexame
probatório, sendo perfeitamente compreendido o ponto controvertido impugnado, em
(e-STJ fls. 606).
especial, por não demandar nenhuma reanálise das provas
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental (e-STJ fls.
).

623/626
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão agravada não conheceu do recurso, tendo em vista a incidência da
uma vez que a parte agravante deixou de impugnar especificamente
Súmula n. 182/STJ,
a
e a deficiência na fundamentação.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54953885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: a636b36f-ea97-49be-87ce-e5c44a6b5a98

Ocorre que a parte agravante, nas razões do regimental, não impugnou tal
fundamento.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, ou

a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que
182/STJ,
assim dispõe:

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na
decisão agravada.
II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade
da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância e violação da competência
constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n.
Quinta
81.284/DF,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
30/8/2017)
III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas
corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça,
segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
562.476/ES,
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO
), QUINTA TURMA, julgado em
DJe
TJ/PE
10/3/2020,
18/3/2020)

Documento eletrônico VDA54953885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: a636b36f-ea97-49be-87ce-e5c44a6b5a98

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as
razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. In casu, o agravante deixou de impugnar o principal fundamento da
decisão agravada, qual seja, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
3. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade do Agravo em Recurso
Extraordinário, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, conforme determina o
§ 1o, do Código de
art. 1.031,
Processo Civil.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1605293/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe 28/2/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECEU
POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR N.
RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
182/STJ.
1. A decisão impugnada deixou consignado que o recurso não atende os
requisitos do
do Código de Processo Civil e que dele não pode
art. 1.042
conhecer como agravo regimental por não ser cabível contra decisão de
órgão colegiado. Esses fundamentos, contudo, não foram impugnados pela
parte agravante, que, nas razões deste regimental, apenas reiterou os
argumentos antes aduzidos no mandado de segurança.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo regimental do qual não se conhece. (AgRg no AgRg no AgRg no
RMS
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
60.949/MT,
em
DJe
06/02/2020,
19/2/2020)

Documento eletrônico VDA54953885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: a636b36f-ea97-49be-87ce-e5c44a6b5a98

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no
Rel.
AREsp 1594176/CE,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
11/2/2020,
17/2/2020)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: a636b36f-ea97-49be-87ce-e5c44a6b5a98

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0417883-3
AREsp 3.105.343 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00253197220208130699 0699200025319 10699200025319001
10699200025319002 10699200025319003 10699200025319004
10699200025319005 10699200025319006 10699200025319007
253197220208130699 699200025319
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ AMERICO TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: DANIEL DE LANA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ AMERICO TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854617408905<@
2025/0417883-3 - AREsp 3105343 Petição : 2026/0002265-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:30
Código de Controle do Documento: F0A5E47E-0901-46D2-882B-6C9CC2C3D73B